Tribunal: TJES
Processo: 5015328-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015328-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

AGRAVADO: ESTER MARIA BARRETO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AVARIADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N.º 911/69. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra decisão da 10ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de emenda à petição inicial em ação de busca e apreensão, impedindo a conversão do processo em execução de título extrajudicial. O agravante alegou que a condição avariada do veículo equipararia o caso à hipótese de não localização do bem, justificando a conversão do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condição avariada do veículo permite a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial com base no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 911/69; e (ii) avaliar a possibilidade de emenda à petição inicial nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil antes da citação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 4º do Decreto-Lei n.º 911/69 permite a conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial somente se o bem não for encontrado ou não estiver em posse do devedor. No caso, o veículo foi localizado, ainda que em condições avariadas, não havendo previsão legal para conversão da ação com base apenas no desinteresse do credor em receber o bem avariado.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a possibilidade de conversão é limitada a situações em que o bem não é localizado ou se encontra em posse de terceiros, não abrangendo casos de recusa do credor em razão de avarias ou débitos. Assim, a legislação não admite interpretação extensiva para equiparar avarias à hipótese de não localização.

Em relação ao pedido de emenda à petição inicial, o procedimento especial de busca e apreensão é regulado por normas próprias (DL 911/69), prevalecendo o princípio da especialidade sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil, o que impede a aplicação subsidiária do artigo 329 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão de ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial é possível somente quando o bem não é localizado ou não se encontra em posse do devedor, conforme o artigo 4º do Decreto-Lei n.º 911/69, não sendo cabível em casos de mera recusa do credor em receber o bem localizado e em condições avariadas.

Em procedimentos de busca e apreensão, regidos por legislação especial (DL 911/69), não se aplica a possibilidade de emenda à petição inicial nos moldes do artigo 329 do CPC, prevalecendo o princípio da especialidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 4º; Lei n.º 4.728/65, art. 66, § 5º; CPC, art. 15 e 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.019.200/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/11/2022, DJe 24/11/2022; TJRJ, AI 0030110-74.2023.8.19.0000, rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 12/09/2023; TJSP, AI 2026058-74.2021.8.26.0000, relª Desª Rosangela Telles, j. 17/06/2021.

Vitória/ES,
02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015328-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

AGRAVADA:
ESTER MARIA BARRETO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
contra r. decisão do id. 18451357 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de emenda à petição inicial, proferida
pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” registrada sob o nº 5023684-60.2021.8.08.0024 ajuizada pelo agravante em desfavor de
ESTER MARIA BARRETO
.

Em suas razões recursais (id. 10085924), o agravante sustenta, em síntese, que a localização do veículo com avarias se equipara à hipótese de sua não localização.

Defende a possibilidade de realizar a emenda à petição inicial na forma do artigo 329 do Código de Processo Civil, pois a agravada nem sequer foi citada.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a conversão da Busca e Apreensão em Execução de Título Extrajudicial.

Sem contrarrazões, o que não impedirá o julgamento do presente feito pela ausência de prejuízo à parte (REsp 1653146).

Muito bem.

Sem delongas, não há motivo para modificar o entendimento do id. 10284634, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Explico.

Convém ressaltar que, apesar de matéria não constar expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, está presente o requisito de utilidade do julgamento por versar sobre o prosseguimento do feito ainda em fase de citação, amoldando-se à tese da denominada taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ (RESP nº 1.704.520/MT - Tema 988).

Para além dessa questão, quanto à tempestividade do recurso, verifico que o agravante não foi intimado da decisão que indeferiu o pedido de conversão dos autos, tendo sido comunicado apenas a respeito de pronunciamento posterior, de modo que se mostra possível a sua irresignação nesse momento.

Ultrapassadas essas questões, necessário contextualizar que o agravante, ora autor em primeiro grau de jurisdição, ingressou com a medida de Busca e Apreensão em razão do alegado inadimplemento do contrato de Financiamento para Aquisição de Bens nº 12056000203237 firmado com a agravada, garantido por Alienação Fiduciária e, após o deferimento da medida liminar, o Mandado retornou com certidão do Ilustre Oficial de Justiça informando a impossibilidade de apreensão do veículo e a recusa do credor no recebimento do bem (id. 14430974), vejamos:

[...] em cumprimento ao respeitável mandado me dirigi ao endereço indicado e, lá estando, procedi à busca e deixei de proceder à apreensão do veículo descrito em razão de constatar que o mesmo se encontra avariado na caixa de marchas e coma suspensão dianteira parcialmente desmontada, também faltando a bateria.

Certifico também que, o preposto do autor, Sr. Rubens Teixeira Júnior manteve contato com o escritório de advocacia que representa a parte autora e informou que no estado em que o veículo se encontra não há interesse na apreensão, informação prestada pela funcionária Thais Bonela Alves.

Certifico ainda que, deixei de citar a requerida em razão da liminar não ter sido efetivada, assim sendo, devolvo o presente ao cartório para os devidos fins. O referido é verdade. [....]

Diante disso, o recorrente pleiteou pela conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial, oportunidade em que o juízo de origem indeferiu a medida, nos seguintes termos:

[...] É cediço que o Contrato que instrui a presente Ação de Busca e Apreensão encontra a sua força executiva na Lei nº 10.931/04 que dispõe em seu artigo 26 que esta é “título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.

Todavia, de acordo com a Certidão de ID 14430974, o veículo somente não foi apreendido pelo fato de se encontrar avariado (“avariado na caixa de marchas e com a suspensão dianteira parcialmente desmontada e, também faltando a bateria”).

Em razão disso, o pedido autoral de conversão da busca e apreensão em execução não encontra guarida no Decreto-Lei n.º 911/69, haja vista que o veículo foi localizado.

Confira os termos do art. 4º, in verbis:

Art. 4º. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. [...]

Registre-se que, apesar do veículo ter sido localizado, foi o próprio autor quem se recusou se imitir na posse do bem, alegando desinteresse em razão dos danos constatados.

O artigo 4º do Decreto-lei nº 911/69 admite ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva apenas se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, que não é o caso dos autos.

Assim, INDEFIRO o pedido de conversão da presente Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva. [...]

De fato, conforme entendimento apresentado pelo juízo
a quo
, o artigo 4º do DL 911/69 admite a possibilidade de conversão da Busca e Apreensão em Ação Executiva, desde que
o bem não seja encontrado
ou
não esteja em posse do devedor
, hipóteses essas que não se amoldam ao caso dos autos e não admitem interpretação extensiva.

Assim, diante das avarias apontadas, incumbiria ao agravante diligenciar na apreensão e na posterior alienação do veículo, com o abatimento do preço de venda do veículo do saldo devedor apurado, na forma do § 5º do artigo 66 da Lei nº 4.728/65, bem como a posterior busca do saldo residual em autos próprios.

Nesse aspecto, consigno o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FINALIDADE DE REAVER O BEM ALIENADO. BEM ENCONTRADO. PÁTIO DE TERCEIROS. DÉBITOS E AVARIAS. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MERO DESINTERESSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO NA RESTITUIÇÃO DO BEM EM MOMENTO POSTERIOR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PREVIAMENTE. NÃO COMPROVADA A INUTILIDADE DO BEM, NÃO CONVERTIDO EM SUCATA OU EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE BUSCA E APREENSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. [...]

5. De acordo com a legislação, "se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva" (art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69). Precedentes desta Corte que equiparam bens encontrados em estado de sucata ou em péssimo estado de conservação a bens não localizados.

6. A conversão da ação de busca e apreensão não se trata de faculdade a ser exercida a qualquer momento e ad eternum pelo credor fiduciário. Trata-se de prerrogativa possível (I) no juízo prévio de escolha entre duas ações igualmente viáveis, mas com procedimentos e finalidades distintos, ou (II) quando a busca e apreensão se mostrar infrutífera por ausência de localização do bem ou por este se encontrar em posse de outrem. Não está, portanto, atrelada ao "interesse" ou "desinteresse" do credor no objeto alienado quando este é encontrado em natural estado de conservação, ainda que com pequenas avarias e débitos decorrentes de estadia em pátio de remoção e guarda de veículos.
[...] 7. Hipótese em que o Juízo de origem indeferiu o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, sob o fundamento de que o bem alienado fiduciariamente foi encontrado e o mandado não foi cumprido em virtude da negativa do recorrente em receber o bem no estado em que se encontrava. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 2.019.200/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

[...]
4. Hipótese em que o bem foi efetivamente localizado, constando da certidão do Oficial de Justiça a negativa do credor em recebê-lo ao fundamento de que o bem estaria avariado, impossibilitando a remoção. Ausência de mínima prova de inviabilidade da satisfação do credor. Art. 1º da Decreto-Lei nº 911/69 a dispor que se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo devedor apurado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 5. Prosseguimento da busca e apreensão, cabendo ao credor fiduciário realizar a venda, aplicar o preço no pagamento do seu crédito e, só então, se persistir saldo devedor, pleitear eventual execução.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0030110-74.2023.8.19.0000; Cambuci; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira; DORJ 12/09/2023; Pág. 438)

[...]
In casu, a despeito de o carro estar batido, não se comprovou que esteja em condições de inviabilidade de uso, ônus que competia ao credor fiduciário. Nesses termos, inviável a conversão pretendida.
Decisão cassada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2026058-74.2021.8.26.0000; Ac. 14731620; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Rosangela Telles; Julg. 17/06/2021; DJESP 24/06/2021; Pág. 2258)

Por fim, quanto à alegação sobre a possibilidade de emenda à petição inicial prevista no Código de Processo Civil antes da citação da parte contrária, registro que a demanda que tramita em primeira instância se trata de procedimento especial, com lei própria (DL 911/69), de forma que apenas se admite a aplicação supletiva ou subsidiária da legislação processual civil na ausência de normas regulando a matéria (CPC, art. 15), o que não é o caso dos autos por existir um dispositivo próprio para essa questão (art. 4º, DL 911/69), consoante exposto acima. Nesses termos, vigora o princípio da especialidade.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:0

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões